Tribunal: TJES
Processo: 0000616-62.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-62.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GLAUCIA MARIA ALTOE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob fundamento de ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, por não submeter o recurso ao órgão colegiado; (ii) analisar se a apelação apresentada pela agravante cumpriu o requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, como no caso em que se constata a ausência de dialeticidade, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.

4. A dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença. A mera discordância genérica não satisfaz esse requisito, conforme estabelecem os arts. 1.010, II e III, e 1.021, §1º, do CPC.

5. As razões da apelação não se mostram aptas a rebater, de modo específico e claro, os fundamentos da sentença quanto à ausência de comprovação inequívoca do período irregular de cobrança, evidenciando a desconexão argumentativa e, por consequência, a inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não
provido
.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que não conhece de apelação por ausência de impugnação específica está amparada no art. 932, III, do CPC e não viola o princípio da colegialidade.

2. A ausência de congruência entre os fundamentos da apelação e os da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o
provimento
do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000616-62.2019.8.08.0049

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: GLAUCIA MARIA ALTOE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da Decisão Monocrática de id. num. 12344253 que
não
conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante por ausência de dialeticidade.

Em suas razões (id. num. 12828672), a agravante EDP suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa e
a

violação
ao princípio da colegialidade.
No mérito,
defende
que há dialeticidade entre os termos da sentença e os fundamentos invocados na apelação, guardando total relação com o teor da contestação e
do pronunciamento
que busca reformar.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar integralmente a decisão, para que seja julgada improcedente a demanda proposta pela autora.

Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC (Id. 13116899).

Muito bem.

A parte agravante arguiu

a nulidade integral da decisão monocrática por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da colegialidade, em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo 932, do CPC.

No entanto,

n
ão há se falar em nulidade da decisão agravada, porquanto é
expressamente

autorizado o julgamento monocrático do recurso quando manifestamente inadmissível, como no caso em que verificada a
falta de dialeticidade processual
, conforme disposto no art. 932, inciso III do C
ódigo de Processo Civil
.

Outrossim, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade (STJ; AGRG no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Desse modo,
sem razão à agravante em relação à alegada nulidade da decisão monocrática.

Em relação ao mérito,
não observo razão para modificar o entendimento exarado na decisão ora impugnada.

Ao cotejar as razões recursais da apelação cível interposta e os fundamentos da r. Sentença, observa-se

a ausência de impugnação específica aos fundamentos
do
decisum

recorrido,
em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

Conforme se extrai dos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil,
os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

No caso dos autos, o MM. Juízo
a quo
reconheceu a inexistência do débito relativo ao período de 22 de maio de 2014 a 09 de novembro de 2016, sob o fundamento de que a perícia técnica realizada nos autos apontou que não era possível determinar com exatidão o período da irregularidade alegada, devendo ser aplicada a regra do art. 132, §1º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, limitando a cobrança aos seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da suposta irregularidade.

Ao seu turno, a peça recursal não faz detida referência às razões de decidir da sentença apelada, pois fundamenta a irresignação na legalidade do procedimento adotado pela concessionária e na suposta legitimidade da cobrança baseada no TOI, sem, contudo, rebater de forma específica a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo

quanto à ausência de comprovação inequívoca do período irregular.

Muito embora tenham sido essas as razões de defesa, o MM. Juízo
a quo
não fundamentou a r. Sentença em relação à regularidade da cobrança, levando em consideração, em verdade, o resultado da prova técnica realizada nos autos.

Desse modo, observa-se que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos lançados na sentença impugnada pelo apelo, juntando peça genérica e sem correlação com o pronunciamento.

Vejamos, pois, o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação da agravante em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida. A sentença foi proferida em ação de busca e apreensão, o processo foi extinto por ausência de atendimento à determinação de emenda da petição inicial. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica na apelação interposta pela agravante.
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. 5. Agravo interno desprovido (TJDF; Acórdão 1940183, AInt na AP 0704518-53.2024.8.07.0010; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde Santanna; Julg. 30/10/2024; Publ. PJe 12/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante cumpriu o requisito de dialeticidade recursal ao apresentar fundamentos que impugnem, de forma clara e objetiva, os termos da decisão de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões claras e específicas.
4. A análise das razões recursais do Agravante
revelou desconexão com os fundamentos da decisão de origem, configurando ausência de dialeticidade.
5. A decisão monocrática, ao não conhecer do recurso por falta de impugnação específica, encontra-se amparada no art. 932, III, do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido (TJES; AI 5014889-69.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Julg. 19/12/2024).

Ainda, em relação aos danos morais,
a r. sentença julgou improcedente o pedido nesse particular, não havendo sucumbência que justifique a interposição de recurso pela concessionária a respeito deste capítulo do provimento.

Por fim, deixo de condenar
a agravante ao pagamento da multa estabelecida no artigo 1.021, §4º, do CPC, tendo em vista a ausência de manejo protelatório ou infundado do recurso.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)